Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-64.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Reintegração de Posse – Nulidade processual – Ausência – Desnecessária a participação do Ministério Público no caso – Demanda entre pessoas maiores e capazes – Interesse de menores meramente reflexo – Precedente do STJ – Comprovação da posse da autora e do esbulho praticado pelos réus – Ação julgada procedente – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento

Ementa:
*Reintegração de Posse – Nulidade processual – Ausência – Desnecessária a participação do Ministério Público no caso – Demanda entre pessoas maiores e capazes – Interesse de menores meramente reflexo – Precedente do STJ – Comprovação da posse da autora e do esbulho praticado pelos réus – Ação julgada procedente – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*